Tribunal: TCU
Processo: 036.814/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira contra o Acórdão 5489/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 12347/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgara irregulares as contas da embargante, imputando-lhe débito de R$ 15.950,00 e aplicando-lhe multa de R$ 3.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, conhecer dos presentes embargos e reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; 9.2. informar à embargante, ao Ministério da Cidadania, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à Procuradoria da República em Sergipe os termos deste acórdão; e 9.3. arquivar o presente processo.